Tribunal: TJSP
Processo: 1008644-08.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
res – ação que é julgada procedente – apelante que demonstrou a existência das ações por meio dos instrumentos de cautela que acompanharam a inicial – apelado que não demonstrou a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante – limitou-se a alegar que as ações não foram encontradas – ausente impugnação específica por parte do apelado, de rigor o acolhimento integral do pleito da apelante, de recebimento de frutos decorrentes de desdobramentos, bonificações, juros sobre capital próprio devidos desde a data de aquisição, bem como dos dividendos dos últimos três anos, calculados conforme as disposições do art. 287, II, "a", da Lei 6.404/76, acrescidos de juros e correção monetária a serem apurados em liquidação – caso o apelante não logre êxito em demonstrar a atual posição das ações representadas pelos instrumentos de cautela acostados aos autos, a hipótese será de conversão da obrigação em perdas e danos – apelado deverá indenizar a apelante em montante correspondente a 514 ações nominativas no valor atual de mercado, segundo o valor do fechamento da cotação das ações na Bolsa de Valores na data do trânsito em julgado da sentença – dividendos, desdobramentos, bonificações, juros sobre capital próprio devidos desde a data de aquisição que são decorrentes da condição de acionista – assiste à apelante o direito de receber o pagamento de tais frutos – pretensão que se sujeita ao prazo de prescrição do artigo 206, § 3o, inciso III do Código Civil, segundo o qual prescreve em três anos "a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela" – frutos em referência que são consectários da condição de acionista e o pedido inicial acaba por guardar similitude com o resgate – por interpretação analógica deve ser levada em consideração a hipótese de encerramento da relação societária – daí porque os frutos em referência dizem respeito ao período correspondente aos três anos anteriores ao ajuizamento da demanda até a data do trânsito em julgado do presente acórdão – valores pertinentes ao montante das ações e dos frutos a serem pagos à apelante deverão ser corrigidos monetariamente com base na tabela de cálculos deste tribunal e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., calculados de forma simples, desde a citação – ação julgada procedente.

Resultado: recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008644-08.2020.8.26.0003; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2021; Data de Registro: 01/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2021

Data de publicação:

01/11/2021

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – apelante que recebeu por herança 514 ações adquiridas junto ao banco réu, entre os anos 1966 e 1974 – pronunciamento da prescrição exige que se constate a ocorrência de violação ao direito subjetivo – princípio da actio nata – apelado que não trouxe qualquer elemento para fazer ver o

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – apelante que recebeu por herança 514 ações adquiridas junto ao banco réu, entre os anos 1966 e 1974 – pronunciamento da prescrição exige que se constate a ocorrência de violação ao direito subjetivo – princípio da actio nata – apelado que não trouxe qualquer elemento para fazer ver o termo inicial para a contagem de eventual decurso de prazo prescricional – instrumentos de cautela que não têm indicação de qualquer prazo para o exercício do direito de resgate pela companhia, de modo a autorizar o início da fluência de eventual prazo prescricional – ações que estavam sob custódia do apelado – hipótese de verdadeiro negócio de depósito de coisa fungível, pelo que o apelado custodiante não poderia se eximir de sua obrigação somente por conta do decurso do tempo – apelante que não poderia simplesmente alegar que as ações desapareceram em razão do decurso do tempo – competia ao apelado demonstrar qual foi a destinação dada às ações adquiridas pelo autor da herança – por tais motivos é que não pode subsistir o pronunciamento da prescrição exarado em 1o grau com base nas datas das emissões das ações – afastado o pronunciamento da prescrição exarado em 1o grau, é o caso de pronto julgamento da questão de fundo, nos termos do permissivo do artigo 1.013, §4o do CPC – recurso provido no tópico.

FRUTOS DECORRENTES DAS AÇÕES – provas documentais acostadas aos autos que são suficientes para o desate da lide, sendo desnecessária a produção de provas complementares – ação que é julgada procedente – apelante que demonstrou a existência das ações por meio dos instrumentos de cautela que acompanharam a inicial – apelado que não demonstrou a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante – limitou-se a alegar que as ações não foram encontradas – ausente impugnação específica por parte do apelado, de rigor o acolhimento integral do pleito da apelante, de recebimento de frutos decorrentes de desdobramentos, bonificações, juros sobre capital próprio devidos desde a data de aquisição, bem como dos dividendos dos últimos três anos, calculados conforme as disposições do art. 287, II, "a", da Lei 6.404/76, acrescidos de juros e correção monetária a serem apurados em liquidação – caso o apelante não logre êxito em demonstrar a atual posição das ações representadas pelos instrumentos de cautela acostados aos autos, a hipótese será de conversão da obrigação em perdas e danos – apelado deverá indenizar a apelante em montante correspondente a 514 ações nominativas no valor atual de mercado, segundo o valor do fechamento da cotação das ações na Bolsa de Valores na data do trânsito em julgado da sentença – dividendos, desdobramentos, bonificações, juros sobre capital próprio devidos desde a data de aquisição que são decorrentes da condição de acionista – assiste à apelante o direito de receber o pagamento de tais frutos – pretensão que se sujeita ao prazo de prescrição do artigo 206, § 3o, inciso III do Código Civil, segundo o qual prescreve em três anos "a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela" – frutos em referência que são consectários da condição de acionista e o pedido inicial acaba por guardar similitude com o resgate – por interpretação analógica deve ser levada em consideração a hipótese de encerramento da relação societária – daí porque os frutos em referência dizem respeito ao período correspondente aos três anos anteriores ao ajuizamento da demanda até a data do trânsito em julgado do presente acórdão – valores pertinentes ao montante das ações e dos frutos a serem pagos à apelante deverão ser corrigidos monetariamente com base na tabela de cálculos deste tribunal e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., calculados de forma simples, desde a citação – ação julgada procedente.

Resultado: recurso provido.